Tribunal: TJSP
Processo: 1006672-24.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de que julgou os pedidos improcedentes. Apelo da autora pleiteando alteração do decidido. Sem razão. Prestação de serviços educacionais. Relação de consumo. Insurgência da autora, que alega ter sido vítima de propaganda enganosa na qual a instituição educacional apelada assumia o pagamento do financiamento

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de que julgou os pedidos improcedentes. Apelo da autora pleiteando alteração do decidido. Sem razão. Prestação de serviços educacionais. Relação de consumo. Insurgência da autora, que alega ter sido vítima de propaganda enganosa na qual a instituição educacional apelada assumia o pagamento do financiamento estudantil (FIES), além de não ter recebido o tablet prometido. Ciência prévia da demandante acerca das condições impostas pela instituição escolar, para adesão ao Programa Uniesp Paga, bem como do financiamento estudantil, firmado junto à instituição financeira. Ausência de comprovação do cumprimento de parte das obrigações. Inocorrência de ato ilícito a justificar a condenação almejada, mesmo em se aplicando as disposições contidas no CDC. Danos morais não verificados. Sentença de improcedência mantida na íntegra. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000027246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006672-24.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
MARIANA GOUVEIA DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ESCOLA
SUPERIOR
DE
CIÊNCIAS,
SAÚDE
E
TECNOLOGIA
,
MANTENEDORA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DE GUARULHOS - FACIG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006672-24.2017.8.26.0224 -Voto no 22512
2
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e indenizatória
por danos materiais e morais. Sentença de que julgou os
pedidos improcedentes. Apelo da autora pleiteando
alteração do decidido. Sem razão. Prestação de serviços
educacionais. Relação de consumo. Insurgência da autora,
que alega ter sido vítima de propaganda enganosa na qual a
instituição educacional apelada assumia o pagamento do
financiamento estudantil (FIES), além de não ter recebido o
tablet prometido. Ciência prévia da demandante acerca das
condições impostas pela instituição escolar, para adesão ao
Programa Uniesp Paga, bem como do financiamento
estudantil, firmado junto à instituição financeira. Ausência
de comprovação do cumprimento de parte das obrigações.
Inocorrência de ato ilícito a justificar a condenação
almejada, mesmo em se aplicando as disposições contidas
no CDC. Danos morais não verificados. Sentença de
improcedência mantida na íntegra. Apelo desprovido.
VOTO n° 22512
RELATÓRIO: Trata-se de ação de obrigação de fazer e
indenizatória por danos morais proposta por Mariana Gouveia de Andrade
em face de Escola Superior de Ciências, Saúde e Tecnologia,
mantenedora da Faculdade de Ciências de Guarulhos - FACIG. Alega a
autora, quanto aos fatos, que as requeridas se utilizam de propaganda
enganosa para captação de alunos feita por farto material publicitário.
Afirmou que as requeridas, em comum acordo, prometeram a quem se
matriculasse na instituição a garantia de pagamento do financiamento
estudantil pelo FIES, a entrega de um tablet, um consultório (cadeira
odontológica, equipe e armários) e materiais individuais. Argumenta que
as rés ludibriaram os alunos, atraindo-os por meio de propaganda ilícita e
baseada em obrigações que não cumpririam. Alegou ainda que cumpriu
com sua parte do contrato e as rés não. Requereu a procedência da ação.
Atribuiu à causa o valor de R$ 233.864,38 (fls. 35).
Sobreveio
sentença
a
fls.
671/676
julgando
improcedentes os pedidos, condenado a requerente ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006672-24.2017.8.26.0224 -Voto no 22512
3
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, ressalvados os benefícios da justiça
gratuita (fls. 303).
Apela a autora (fls. 678/708) pleiteando a reforma
da r. decisão. Aduz, em resumo, que (A) “em que pese o apelado não ter
entregue nenhum contrato ao apelante (...) em nenhum momento o
documento apresentado diz que a nota 7,0 deve ser mensal, abrindo
margem para se perguntar se a média requerida é 7,0 ao final de cada
semestre ou média requerida é 7,0 ao final de cada semestre ou média
7,0 ao final do curso, ainda, qual menção se faz no quesito de
reprovação, pois, a reprovação é do curso ou não poderá ter reprovação
em disciplina que certamente sabemos que poderá ser realizado DP

para reprovação” (fls. 692); (B) a apelada não comprovou que o aluno
não frequentou regularmente as aulas (fls. 693); (C) os documentos
comprovam cabalmente a pontualidade dos pagamentos referente às
parcelas de juros devidas pelo apelado (fls. 704); (D) os ilícitos
praticados causaram prejuízo à parte autora vivenciados desde sua
matrícula dando azo à indenização por danos morais pleiteada (fls. 705);
(E) não basta que a apelante informe a compra de materiais para
realização das aulas práticas (notas fiscais), se não comprovou que eles
chegaram às mãos dos alunos quando das aulas, isto porque não só a
parte autora, mas todos demais alunos reclamaram das condições
oferecidas (fls. 707). (F) Pugna pelo provimento do recurso com a
condenação da apelada à restituição dos valores que recebeu, entrega do
tablet, indenização por danos morais e redução dos honorários
advocatícios (fls. 708).
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 711/717). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006672-24.2017.8.26.0224 -Voto no 22512
4
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
dispensado do recolhimento do preparo por ser a recorrente beneficiária
da gratuidade processual (fls. 303).
Extrai-se da exordial que as partes celebraram
contrato de prestação de serviços educacionais em 2012 para o curso de
graduação em Odontologia, e contrato de financiamento estudantil

FIES, no valor de R$ 196.454,38.
Consta do “Contrato de Garantia de Pagamento das
Prestações do FIES” assinado pela autora em 21.03.2013, o seguinte (fls.
648/649):
Cláusula Terceira
Das Responsabilidades do(a)
Beneficiario(a)
3.1. Assinar o Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais da Instituição de Ensino Superior ou
IES e que é regularmente matriculado e seguir as
orientações que lhes são dadas na IES até a
efetivação e assinatura do seu contrato no FIES;
3.2. Mostrar excelência no rendimento escolar e na
frequência às aulas e às atividades acadêmicas
realizadas
no
Curso
Superior
escolhido,
ser
disciplinado e colaborador da IES em suas iniciativas
de melhorias acadêmicas, culturais e sociais;
3.3. Realizar 6(seis) horas semanais de atividades de
responsabilidade social, comprovadas por meio de
documento
emitido
pelas
entidades
sociais
conveniadas com a Instituição que recebê-los e por
meio de relatórios de Atividades Sociais mensais,
lançados no sistema de controle de Atividades
Sociais e entregues no Setor de Projetos Sociais da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006672-24.2017.8.26.0224 -Voto no 22512
5
Instituições ou IES até o dia 12 de cada mês;
3.4. Ter no mínimo média 3,0 (três) de desempenho
individual no ENADE, numa escala de 1,0 (um) a 5,0
(cinco), conforme critério do Ministério da Educação;
3.5. Realizar o pagamento da amortização ao FIES,
no valor máximo de R$ 50,00 a cada três meses,
sendo que a falta de pagamento impossibilitará o
aditamento
deste
programa
e
o
consequente
desligamento do(a) BENEFICIÁRIO(A);
3.6. Permanecer no curso matriculado até a sua
formação e a consequente realização da prova
ENADE;
3.7.
Havendo
descumprimento
de
quaisquer
obrigações descritas neste instrumento por parte
do(a) BENEFICIÁRIO(A), ensejará a desobrigação da
INSTITUIÇÃO
no
pagamento
do
FIES
do(a)
BENEEFICIÁRIO(A).
Todos os requisitos previstos no contrato, sem
exceção, devem ser preenchidos pela aluna a fim de obrigar a instituição
de ensino a quitar o financiamento.
Contudo, comprova o histórico escolar juntado a fls.
363/364 que o requisito da “excelência acadêmica” não foi cumprido, isto
porque a apelante reprovou na disciplina “Prótese Clínica I” (fls. 364).
Quanto ao tablet a apelante assinou termo de
compromisso datado em 16/03/2017, na qual prevê que o equipamento
é para uso durante o período acadêmico e sua propriedade está
condicionada à conclusão do curso, assim como, em caso de desistência,
trancamento de matrícula ou não permanência no curso superior e IES,
acarretará na devolução do equipamento (fls. 371).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006672-24.2017.8.26.0224 -Voto no 22512
6
A ação foi ingressada no ano de 2017 enquanto a
apelante ainda cursava o 9o semestre, de acordo com o histórico escolar
a fls. 363/364. Em que pese tal fato, no decorrer do processo não há
prova da conclusão do curso a obrigar a apelada a fornecer o
equipamento tablet.
A alegação de que o curso teria se iniciado sem a
obtenção de permissão pelo MEC e por isso causou prejuízo à apelante
não prospera.
O Parecer do Conselho Nacional de Educação do
Ministério da Educação, acostado a fls. 64/79, comprova ter sido
autorizado o funcionamento do curso de Odontologia da apelada (fls. 79).
Portanto, cabia à apelante comprovar suas alegações
de que o curso não tinha permissão do MEC para funcionar e lhe causou
prejuízos materiais e morais, o que não ocorreu.
Assim, descabe o pleito de devolução das quantias
pagas vez que a apelante usufruiu do curso, conforme comprova seu
histórico escolar.
O que de fato se verifica é que a apelada deu ciência
à aluna das responsabilidades ao aderir ao referido programa.
Deste modo, a apelante sabia exatamente de suas
obrigações e, caso houvesse o descumprimento de qualquer uma, a
instituição educacional ficaria desobrigada de realizar o pagamento do
FIES.
Diante do quadro que se descortina, a apelante não
comprovou o cumprimento integral das suas obrigações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006672-24.2017.8.26.0224 -Voto no 22512
7
Nesta toada, ausente a prática de ato ilícito, a
justificar a condenação pretendida, não era mesmo caso de se imputar às
instituições apeladas o pagamento do financiamento ou de indenização
por danos morais, merecendo ser mantida a r. sentença recorrida, que
julgou improcedentes os pedidos da apelante.
Neste sentido, precedentes deste E. Tribunal de
Justiça:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO
COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - Suposta concessão de bolsa de estudos
para o curso de graduação em Pedagogia - Na
verdade, a Instituição/ré oferecera um benefício de
isenção para os alunos que aderissem ao programa
social “Uniesp Paga”, no qual se comprometia a
pagar o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)
que tivesse sido avençado pela aluna com a
instituição bancária, na sua fase de amortização,
após o término do curso, desde que atendidos
determinados requisitos - Requisitos não cumpridos
pela autora - Inexistência de propaganda enganosa -
Recurso
improvido.
(Ap.
no
1065427-
93.2015.8.26.0100 - Comarca de São Paulo - 37a
Câmara de Direito Privado rel. Des. Pedro Kodama
- j. em 7 de março de 2017).
Ação de indenização por danos morais e materiais -
prestação de serviços educacionais - propaganda
enganosa - inexistência - informações devidamente
prestadas pela instituição - ciência da autora sobre
as condições do financiamento e do programa Uniesp
Paga - autora que abandona o curso e deixa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006672-24.2017.8.26.0224 -Voto no 22512
8
renovar o contrato, não cumprindo com sua parte na
obrigação art. 476 CC - inexistência de danos morais
ou materiais
ação improcedente - apelação
provida. (Apelação no 0041825-07.2013.8.26.0506,
Comarca de Ribeirão Preto - 33a Câmara de Direito
Privado - rel. Des. Eros Piceli j. em 6 de março de
2017).
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11
do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta
fase recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida,
majoro
os
honorários
advocatícios
decorrentes
da
sucumbência, de 10% para 20% sobre o valor da causa (originalmente
fixado em R$ 233.864,38
fls. 35), ressalvados os benefícios da
gratuidade processual de que faz jus (fls. 303).
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)